Tribunal: TJES
Processo: 5012530-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012530-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIANGLES DE SOUZA SALOMAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012530-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DIANGLES DE SOUZA SALOMÃO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
TRAN
S
FERÊNCIA
DO APENADO PARA O LOCAL ONDE RESIDEM SEUS FAMILIARES. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A mudança do local de cumprimento da pena demanda a análise de diversos fatores, tais como o comportamento e condição do apenado, a existência de vagas na unidade que se pretende ser realojado, bem como a manifestação favorável da autoridade administrativa.

2. a transferência do agravante ocorreu após análise realizada por profissionais da inteligência prisional do Estado, indicando que deveria ser realocado em unidade prisional compatível com a sua periculosidade, sendo esta uma das circunstâncias elencadas na Portaria 138-R, da SEJUS, a qual regulamenta a movimentação de pessoas presas nos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo.

3. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012530-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DIANGLES DE SOUZA SALOMÃO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
DIANGLES DE SOUZA SALOMÃO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 9593169, pp. 65), nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0019668-09.2016.8.08.0030, por meio da qual fora indeferido o pedido de transferência do apenado para cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo da residência de sua família.

As penas impostas ao agravante foram unificadas em 45 (quarenta e cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Nas razões recursais (Id. 9593168, pp. 02/05), a d. Defesa requer a transferência do apenado para o Centro de Detenção Prisional e Ressocialização de Linhares (CDRL), porquanto esta unidade prisional possibilitaria visitas de seus familiares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O mérito recursal cinge-se em averiguar a possibilidade de transferência do agravante para a Comarca de Linhares/ES, a fim de que permaneça mais próximo de seus familiares.

Nos termos do artigo 103, da Lei de Execução Penal
“
Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal
e
a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
”
.

Destarte, sobre o tema, disserta Renato Brasileiro:

“
(...) nas hipóteses em que o indivíduo, condenado e preso em um Estado, seja natural de outro, nele possuindo vínculos familiares, afetivos e até profissionais, é possível que o Juízo da Execução autorize sua transferência para tal localidade. Para tanto, há de se ter em mente que
o apenado não tem direito à transferência, sendo o interesse público o critério fundamental para autorizar (ou não) a sua remoção
.
Sobrepõe-se, portanto, o interesse da segurança pública ao interesse particular do condenado (ou preso cautelar) (...)

É firme, pois,

o entendimento jurisprudencial no sentido de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada
.
A transferência do apenado para comarca próxima de seus familiares não constitui direito absoluto
,
devendo obedecer ao juízo de conveniência e oportunidade do magistrado.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Execução Penal. São Paulo. Editora Juspodivm, 2022. pp. 239/240
)."

No mesmo sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA
. (...) 2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na Lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra Comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em Comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 3.
Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada
"
(...) (STJ; AgRg-HC 799.072; Proc. 2023/0022659-6; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/05/2023; DJE 29/05/2023)"

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CASA PRISIONAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Ao juiz da execução cabe, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos, como também determinar o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra Comarca - art. 86, § 3º e art. 66, V, g, ambos da LEP.
Preceitos que devem ser conjugados com o direito do preso à visitação de familiares - art. 41, inciso X da LEP -,mas também em observância aos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, os quais envolvem a segurança, a existência de vagas e as condições do presídio em receber o preso, vinculadas estas às condições pessoais do detento, como o seu grau de periculosidade, ou, ainda, eventuais necessidades especiais
.
(TJRS; AgExPen 5072989-06.2023.8.21.7000; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne Breton Baisch; Julg. 26/07/2023; DJERS 26/07/2023)"

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. . 2.
Embora se reconheça que a proximidade do sentenciado com seus familiares contribua com o processo de ressocialização e não obstante o disposto no art. 103, da Lei de Execução Penal
, o qual prevê que: Cada Comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar,
a previsão de transferência de unidade prisional sob o fundamento de aproximação familiar não é direito subjetivo de natureza absoluta do sentenciado, devendo a questão ser analisada em cada caso, observados os critérios de conveniência e oportunidade
,
dependendo tal requerimento da análise da Secretaria de Administração Penitenciária, podendo o Juízo das Execuções Criminais indeferir o pedido de transferência, desde que por decisão fundamentada, como, inclusive, ocorreu no presente caso.(...) (TJSP; AG-ExPen 0008398-07.2023.8.26.0041; Ac. 16918278; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 05/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2486)"

Deste modo, apesar de
recomendável
, não há direito subjetivo do preso em ser transferido para unidade prisional localizada no local de residência de seus familiares, uma vez que a mudança no local de cumprimento da pena demanda a análise de fatores outros, como o comportamento e condição do apenado, a existência de vagas na unidade que se pretende ser realojado, bem como a manifestação favorável da autoridade administrativa.

Em consulta ao caderno processual, verifica-se que o apenado, atualmente, está custodiado na Penitenciária de Segurança Média de Colatina (PSMECOL), após ser transferido da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM).

É digno de nota destacar que esta mudança ocorreu após o Parecer elaborado, em 03/8/2023, pelo Subsecretário de Estado de Inteligência Prisional (movimento 126.3, do SEUU), indicando a PSMECOL como a unidade prisional adequada ao perfil e situação do preso, tratando-se de estabelecimento
“estruturalmente compatível com a sua periculosidade”
.

A partir desta indicação, em 23/10/2023 foi emitida a decisão administrativa atestando a transferência do preso.

Portanto, entendo que, ao contrário do sustentado pela defesa, a transferência do agravante ocorreu após análise realizada por profissionais da inteligência prisional do Estado, indicando que deveria ser realocado em unidade prisional compatível com a sua periculosidade, sendo esta uma das circunstâncias elencadas na Portaria 138-R, da SEJUS, a qual regulamenta a movimentação de pessoas presas nos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
NEGO
P
ROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)